Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, ao ID: 63113501, reforça o pedido de expedição de RPV em favor dos sucessores de RAIMUNDO NONATO DE LIMA. Compulsando os autos observo que o crédito do servidor RAIMUNDO alcança R$ 51.418,07 (ID: 35324482 - Pág. 1 e 41155977 - Pág. 1), valor este que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos (ID: 35324482). Lado outro, a renúncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV foi manifestada pelo SINDIRETA ao ID: 56584052 e homologada por este Relator ao ID: 60637200. No julgamento dos EE n. 0737989- 61.2022.8.07.0000 definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Verifico que as providências determinadas na decisão de ID: 60637200 foram cumpridas em parte, com comprovantes acostados aos IDs: 61962542, 61965085, 61965088, 61965089, 61965090, 61965093, 61967379, 61967380, 61967381 e 61967382 (retificação do PCT n. 0737988-76.27.0022.8.0000 - servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA e cancelamento do PCT n. 0737989- 61.2022.8.07.0000 - RAIMUNDO NONATO DE LIMA). Proceda-se à expedição de requisições de pequeno valor em favor de FRANCISCA REGIANY DA COSTA SANTOS, PATRICK ROBERTO BEZERRA LIMA e RAFAEL DE PAULA LIMA NETO, com destaque os honorários contratuais, conforme já consignado na decisão de ID: 60637200. Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR